Tribunal: TJMT
Processo: 1024487-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024487-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (EMBARGANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- REVELIA DA RÉ/APELANTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS E TAXAS PREVISTOS NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, A AFASTAR A MORA - SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - RAZÕES RECURSAIS NÃO CONHECIDAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DEDUZIDAS PELO AUTOR, DIANTE DA REVELIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 344 DO CPC - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA NO CASO CONCRETO - RÉU REVEL QUE PODE INTERVIR NO PROCESSO EM QUALQUER FASE, PORÉM, RECEBENDO A MARCHA PROCESSUAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAR - INSURGÊNCIA DA RÉ, BUSCANDO O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DE PARCELA INADIMPLIDA NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, APTA A AFASTAR A MORA - INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA ACARRETOU O VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO - ART. 2o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69 E PREVISÃO CONTRATUAL – MORA COMPROVADA -

A PURGAÇÃO A MORA, CONSOANTE ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69, PERMITE AO DEVEDOR O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR EM ABERTO EM ATÉ 5 DIAS DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, HIPÓTESE NA QUAL O BEM LHE SERÁ RESTITUÍDO LIVRE DE ÔNUS - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, as matérias relativas à prática de juros exorbitantes, a existência de cláusulas abusivas contratuais por capitalização diária de juros, ocorrência de "venda casada" e tarifação por serviço não contratado, são questões que não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que a ré deveria ter apresentado essas alegações em sede de defesa, tornando inviável o conhecimento da matéria diretamente em Segundo Grau, já que não foram suscitadas e discutidas em primeiro grau de jurisdição diante da revelia da parte/ré;

2. Não pode a parte ré revel utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de contestação não apresentada no momento oportuno.

3. “(...) o réu revel é bem-vindo ao
processo, podendo dele passar a participar a qualquer momento. Segundo o art.
346
,
parágrafo único
, do
Novo CPC
, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar.
Significa dizer que, apesar de o réu revel ser bem-vindo, permitindo-se o seu ingresso a qualquer momento do processo, essa intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, de forma que não se admitirá o retrocesso procedimental .
O réu revel terá participação garantida a partir do momento de sua intervenção, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente .
A regra formulada à luz das preclusões judiciais parece ser de fácil compreensão; do passado nada se altera, suportando o réu revel as consequências de sua ausência ; do futuro participará ativamente o réu revel
. [...
]
(
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 608) (grifei).

4. É fato que a ausência de pagamento da parcela da prestação vencida em maio de 2024 em até 72 horas do recebimento da notificação constituiu a ré em mora, com o consequente vencimento antecipado do contrato, ainda mais quando o vencimento antecipado de todo o débito possui previsão na Cláusula 09 do contrato celebrado entre as partes (ID no 234027696 - pág. 5). Logo, tal disposição contratual está em exata consonância com o art.
2o
,
§ 3o
, do Decreto-Lei no
911
/69.

5. Não se olvida, que o art.
3o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei no
911
/69, faculta ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após o cumprimento da medida liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Contudo,

não sendo esse o ocorrido, já que, realizada a busca e apreensão do veículo em
24/06/2024
, inexiste notícia de que a apelante tenha quitado o saldo remanescente.

6. Se devedora não se desincumbiu do ônus que sobre si recai de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reivindicado pela parte adversária, impõe-se a a integral preservação da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, confirmando a medida liminar,
pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
1024487-71.2024.8.11.0041
– COMARCA DA CUIABÁ/MT

APELANTE:
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDENIL DOSSANTOS SILVA
contra sentença proferida
nos autos
da Ação de Busca e Apreensão no 1024487-71.2024.8.11.0041 proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
que julgou procedente o pedido para
declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e
consolidar
de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo da Marca: VOLKSWAGEN Modelo:VIRTUS COMFORT LINE 200TE Ano: 2020 Cor: PRATA, condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa na forma do artigo 85, § 2o, do CPC (ID no 234028170 - págs. 1/15).

Apela a ré requerendo, preliminarmente, a gratuidade de justiça, argumentando ausência de condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do seu sustento.

No mérito, afirma que não há mora, pois a despeito de ter o apelado encaminhado notificação extrajudicial informando a existência de parcela em atraso, ao tempo do ajuizamento da ação não havia qualquer inadimplência por parte da apelante. Sustenta que o pagamento da parcela que originou a presente ação de busca e apreensão, qual seja, a parcela com vencimento em
01/05/2024
, ocorreu em
26/04/2024
, sendo certo que a ação de busca e apreensão foi distribuída em
11/06/2024
, ou seja, após o pagamento.

Aduz a ilegalidade dos juros de mora apresentados no contrato. Argumenta que:
“ao aplicar juros de mora em 6% (seis por cento) ao mês a instituição financeira ora apelada, faz com que o presente contrato firmado entre as partes se torna abusivo”
e diante disto requer seja
“declarada a nulidade da taxa de juros de mora por estar caracterizada a sua abusividade em face da consumidora, ora apelante, bem como, a sua redução para o patamar de 1% (um) por cento ao mês”
.

Assevera que ao aderir a contratação do seguro proteção financeira no valor deR$3.231,98 (três mil duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos),contratou seguro da própria instituição financeira, ora apelada. Defende que tal prática ofende o direito de livre escolha do consumidor (art. 6o, II, Lei no. 8.078/90), por suprimir a liberdade contratual de eleição do contratante e configura venda casada, devendo ser declarada abusiva e nula a cobrança do serviço de seguro proteção financeira.

Busca a nulidade ou a improcedência da demanda, com a consequente restituição imediata do veículo, Marca: VOLKSWAGEN Modelo: VIRTUSCOMFORTLINE 200TE Ano: 2020 Cor: PRATA Placa: RFW0H87 RENAVAM:01243643312 CHASSI: 9BWDH5BZ5MP029094, em favor da apelante (ID no 234028170 - págs. 1/15).

Recurso tempestivo e regularmente processado, com contrarrazões no ID no 234028187 - págs. 1/13.

Para apreciação do pedido de gratuidade, a recorrente foi instada a apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, comando atendido por ela.

Em decisão datada de 09/09/2024 indeferi a gratuidade da justiça, e determinei a intimação da apelante para que procedesse com o recolhimento do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção do recurso interposto (ID no 237749668 - págs. 1/3).

Contra esta decisão a recorrente interpôs agravo interno (ID no 240570183 - págs. 1/10). O respectivo recurso foi desprovido (ID no 241696191 - págs. 1/5).

Foram opostos embargos de declaração em face do acordão de ID no 240570183 - págs. 1/10, com o objetivo de sanar a omissão em relação ao pedido no agravo de interno - requerido no item “c”, para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais.

Após, foram acolhidos
os embargos
para conceder/facultar ao embargante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT

O feito retornou concluso para julgamento de mérito da apelação.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDENIL DOSSANTOS SILVA
contra sentença proferida
nos autos
da Ação de Busca e Apreensão no 1024487-71.2024.8.11.0041 proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
que julgou procedente o pedido para
declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e
consolidar
de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo da Marca: VOLKSWAGEN Modelo:VIRTUS COMFORTLINE 200TE Ano: 2020 Cor: PRATA, condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa na forma do artigo 85, § 2o, do CPC (ID no 234028170 - págs. 1/15).

Da leitura dos autos verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da ora apelante, CLEIDENIL DOSSANTOS SILVA, com fundamento no Decreto-Lei no
911
/1969, escorando- se a instituição financeira em alegação de inadimplência da ré no pagamento das prestações assumidas em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

A medida liminar pleiteada foi deferida (ID no 234028159).

Embora citada (ID no 234028162 - pág. 1), a ré não purgou a mora e não apresentou contestação, ocorrendo o decurso do prazo em 17/07/2024.

Na mesma data da citação e apreensão do bem (24/06/2024), a apelante/ré interpôs recurso de agravo de instrumento no 1016873-41.2024.8.11.0000, onde levantou a tese de ausência de constituição em mora. Entretanto, naquele recurso, não se afirmou

que
ao tempo do ajuizamento da ação não havia qualquer inadimplência por parte da apelante (tese deste apelo), mas se levantou a matéria de que a ré não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos foi devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço da devedora, e buscou-se a revogação da liminar de busca e apreensão com a consequente extinção do feito.

O recurso de agravo foi desprovido, pois

quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp1951662/RS, nestes termos:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Sobreveio a r. sentença guerreada, promovendo deslinde que reputo impassível de retoques(ID no 234028166 - págs. 1/3).

DOS JUROS ABUSIVOS E SEGURO PRESTAMISTA

No seu apelo, a ré sustenta que

o contrato celebrado entre as partes é abusivo, pela cobrança de juros e encargos, de forma que a mora deveria ser afastada. Assevera que ao aderir a contratação do seguro proteção financeira no valor de R$3.231,98 (três mil duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos),contratou seguro da própria instituição financeira, ora apelada. Defende que tal prática ofende o direito de livre escolha do consumidor (art. 6o, II, Lei no. 8.078/90), por suprimir a liberdade contratual de eleição do contratante e configura venda casada, devendo ser declarada abusiva e nula a cobrança do serviço de seguro proteção financeira.

Não há como conhecer as respectivas pretensões.

Como bem se sabe, revelia é estado de fato, o qual é gerado, simplesmente, pela ausência jurídica de contestação e não se confunde com os seus efeitos (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a Edição. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 683).

Há situações em que o réu pode ser revel, mas sem sofrer os efeitos de tal estado. Todavia, em relação as respectivas matérias (juros abusivos e venda casada), inexiste razão fática ou jurídica para que restem afastados os efeitos da revelia mencionados no artigo
344
, do
Código de Processo Civil
, quais sejam, presunção de verdade das alegações de fato formuladas pelo autor.

Dito isso, importa notar que a revelia não impede que a ré participe do processo, pois, de acordo com o artigo
346
,
parágrafo único
, do
Código de Processo Civil
, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Não obstante, a intervenção não permite à ré questionar todas as matérias, já que, em razão da preclusão que se opera, os temas típicos de contestação deveriam ser aduzidos no prazo da defesa. Sobre o tema, cita-se os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

[...] Diante dessa constatação, o réu revel é bem-vindo ao
processo, podendo dele passar a participar a qualquer momento. Segundo o art.
346
,
parágrafo único
, do
Novo CPC
, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar.
Significa dizer que, apesar de o réu revel ser bem-vindo, permitindo-se o seu ingresso a qualquer momento do processo, essa intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, de forma que não se admitirá o retrocesso procedimental .
O réu revel terá participação garantida a partir do momento de sua intervenção, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente .
A regra formulada à luz das preclusões judiciais parece ser de fácil compreensão; do passado nada se altera, suportando o réu revel as consequências de sua ausência ; do futuro participará ativamente o réu revel
. [...
]
(
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 608) (grifei).

No caso, as matérias abordadas na apelação, relativas à abusividade do contrato e ausência de contratação de seguro, não foram suscitadas e discutidas em primeiro grau de jurisdição, haja vista a revelia.

Neste contexto, a pretensão de revisão de cláusulas contratuais e pedidos contrapostos em face do autor, aduzidos somente em recurso, ultrapassam os limites da lide por inexistência de discussão das materiais.

Com efeito, as questões deveriam ter sido objeto de defesa (ampla) manejada no momento oportuno, o que, como visto, não ocorreu.

Não se nega, contudo, a possibilidade de apreciar a matéria expressamente debatida na sentença e questões de ordem pública.

É incontroverso que as partes, livremente, entabularam contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, devendo, desse modo, se submeterem ao quanto pactuado.

Os documentos que instruem a inicial comprovam que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo e alienação fiduciária, bem como a regular
constituição
do devedor em mora, com observância das formalidades previstas no Decreto-Lei no
911
/69.

Como aludido, as matérias relativas à prática de juros exorbitantes, a existência de cláusulas abusivas contratuais por capitalização diária de juros, ocorrência de "venda casada" e tarifação por serviço não contratado, são questões que não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que a ré deveria ter apresentado essas alegações em sede de defesa, tornando inviável o conhecimento da matéria diretamente em Segundo Grau.

Logo, não podem ser devolvidas à apreciação deste E. Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que veda o julgamento com supressão de instância. Tudo nos termos do artigo
1.013
, caput, do
Código de Processo Civil
.

Efetivamente, para que as matérias pudessem ser apreciadas no Tribunal, deveriam ter sido suscitadas previamente por meio de contestação tempestivamente apresentada, o que não ocorreu no caso, em razão da revelia.

Destarte, não pode a ré revel, agora, utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de contestação não apresentada no momento oportuno.

Ainda, não sendo as matérias alegadas de ordem pública, o seu não acolhimento é medida impositiva.

Assim é que o recurso de apelação não deve ser conhecido em relação à alegação de abusividade do contrato por capitalização diária de juros, ocorrência de "venda casada" e tarifação por serviço não contratado.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - PARCELA COBRADA NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUITADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃODE BUSCA E APREENSÃO

Em suas razões recursais, a apelante ventila que o ajuizamento desta demanda teria se dado quando não havia inadimplemento da parcela do financiamento referente ao mês de maio de 2024, conforme se extrai do comprovante de pagamento de boleto relativo à parcela vencida em
01/05/2024
, efetuado em
26/04/2024
.

Pois bem.

Nota-se que na notificação extrajudicial de ID no 234027697 - pág. 1, com tentativas de entregas nos dias 23, 27 e 29 de maio de 2024 no endereço indicado pela devedora no contrato (ID no 234027696 - pág. 1), foi mencionado expressamente o inadimplemento da prestação vencida em
01/05/2024
. Constou que o débito deveria ser quitado no prazo de setenta de duas horas, sob pena de
constituição
em mora da devedora. Vejamos:

"Não o fazendo, tomaremos as medidas necessárias para o recebimento do(s) valor(es) apontado(s) e que são: (I) Inscrição de seu nome junto às entidades de proteção de crédito; (II) protesto; (III) retomada judicial do(s) veículo(s), nos termos da legislação aplicável.

O não atendimento a esta NOTIFICAÇÃO implicará no vencimento antecipado das prestações vincendas, tomando imediatamente executáveis as garantias constituídas.”

Destarte, a apelante celebrou o presente contrato com a apelada em 01/03/2024, assim, o valor do crédito corresponderia à R$ 93.132,48 (noventa e três mil cento e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos),

a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais na importância de R$1.940,26 (mil novecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

Neste aspecto, a apelante afirma que pagou as parcelas dos meses 01/04 e 01/05 de 2024 do respectivo contrato, na data de 26/04/2024, da seguinte forma:

PARCELA DE 01/04/2024

“(...) Assim o vencimento da 1a parcela ocorreu em 01/04/2024, sendo pago pela apelante em
26/04/2024
por meio do cartão de crédito dividido em 02 (duas) parcelas de R$1.190,95 (Hum Mil Cento e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos), totalizando o valor correspondente à
R$2.381,90 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos)
,
VALOR ESTE QUE FOI PAGO PARA EMPRESA PASCHOALOTO QUEPRESTA SERVIÇO DE COBRANÇA PARA A APELADA
, conforme comprovante de pagamento abaixo (...)

PARCELA DE 01/05/2024

“(...) A injustiça é tremenda Excelências, pois,
a apelante realizou o pagamento da parcela de no. 02 com vencimento em 01/05/2024 no dia 26/04/2024
, valor pago para empresa de cobrança da instituição financeira ora apelada empresa esta PASCHOALOTO, PAGAMENTO REALIZADO EM VALOR CORRESPONDENTE À
R$ 2.124,55 (DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
(...)”

Neste cenário, assevera a apelante que pagou o boleto do mês abril de 2024, com 25 dias de atraso no valor de R$2.381,90 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), e na mesma data (26/04/2024), teria pago adiantado o boleto do mês de maio de 2025, conforme comprovante de pagamento de ID no 234028170 - Pág. 9 – colacionado nas razões de apelação), no valor de R$ 2.124,55 (dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Acontece que o boleto apresentado pela ré, trata-se claramente da negociação da parcela vencida (01/04/2024), boleto este pago no valor de R$ 2.124,55 que foi pago pelo cartão de crédito PicPay (conta de titularidade da ré), onde esta parcelou em duas vezes de R$1.190,95 (mil cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), que resultou em um valor total de R$2.381,90 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), nota-se que os
R$ 257,35 pagos a maior
, representa os juros de parcelamento imposto pela administradora do cartão. Só existe nos autos, o comprovante de pagamento de 01 (um) boleto.

Pagar um boleto com cartão de crédito é uma opção que muitas pessoas utilizam para facilitar suas finanças. Geralmente, isso pode ser feito através de plataformas de pagamento, bancos ou aplicativos que oferecem essa funcionalidade.

Entretanto, as instituições financeiras ou o serviço que permite essa operação, podem cobrar

taxas adicionais ou limite, o que pode aumentar o custo final da conta. Isso acontece porque muitas instituições, neles incluídos o PicPay, cobram uma tarifa extra pelo serviço de parcelamento ou pagamento com cartão de crédito, além de possíveis juros se o pagamento não for feito na data de vencimento do cartão.

A parcela de no 2 vencida em 01/05/2024, não foi paga no dia 26/04/2024, não havendo qualquer comprovação nos autos do seu pagamento. De modo que não é verídica a alegação da ré de que não havia inadimplemento por ocasião do ajuizamento da demanda. Na verdade, quando do ajuizamento da ação (11/06/2024), as parcelas de no 02 e de no 03 (01/05/ e 01/06), estavam vencidas conforme planilha juntado ao processo (ID no 234027698 - págs. 1/2).

De toda forma, é fato que a ausência de pagamento da parcela da prestação vencida em maio de 2024 em até 72 horas do recebimento da notificação constituiu a ré em mora, com o consequente vencimento antecipado do contrato.

Ressalte-se que o vencimento antecipado de todo o débito possui previsão na Cláusula 09 do contrato celebrado entre as partes (ID no 234027696 - pág. 5). Tal disposição contratual está em exata consonância com o art.
2o
,
§ 3o
, do Decreto-Lei no
911
/69.

Não se olvida, ainda, que o art.
3o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei no
911
/69, faculta ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após o cumprimento da medida liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Contudo, não foi o que ocorreu, já que, realizada a busca e apreensão do veículo em
24/06/2024
, inexiste notícia de que a apelante tenha quitado o saldo remanescente.

Em suma, a devedora não se desincumbiu do ônus que sobre si recai de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reivindicado pela parte adversária, exsurgindo inexorável a integral preservação da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, confirmando a medida liminar,
pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto e por meu voto, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do advogado do apelado para 15%, sobre o valor atualizado da causa. (art.
85
,
§ 11
, do
CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025